Tribunal: TJMT
Processo: 0002099-39.2013.8.11.0087
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
INTERESSADO/APELADO:
JUDITE DOS SANTOS BORGES

Número do Protocolo: 156804/2017
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRANSITO PROVOCADO POR AGENTE MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MINORADA PARA ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE CONSIDERANDO A CAPACIDADE ECONOMICA DO MUNICÍPIO RÉU – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – MANTIDA – PENSIONAMENTO MENSAL PARA GENITORA – NÃO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – INDEVIDA – RETIFICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
A pessoa jurídica prestadora de serviço público responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de exercício de sua atividade, conforme descrito no art. 37, §6º, da CF.
Os danos materiais devidamente comprovados devem ser pagos por quem deu causa ao acidente de trânsito, no caso, o Estado. É inequívoco que a pessoa que tem a sua integridade física atingida por ato ilícito de outra sofre abalo psíquico, passível de indenização por dano moral.
Na falta de critérios objetivos no sistema jurídico legal, o valor do quantum indenizatório deve observar a atividade, condição social e econômica do ofendido, bem como a capacidade do ofensor suportar o encargo, sem dar azo a enriquecimento sem causa.
Com essas premissas, e considerando, ainda o prudente arbítrio do julgador e a impossibilidade de a dor moral constituir-se em enriquecimento do beneficiário, levando à desestabilidade financeira do causador do dano, impõe-se a redução do valor fixado a título de dano moral no caso dos autos.
Não havendo comprovação nos autos de que a genitora da vítima dependia economicamente deste, não há razão para que o Município assuma a responsabilidade de entregar-lhe uma pensão a título alimentar.
Os juros de mora observem que no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009 deverão ser correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; e no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros de mora devem observar o índice de remuneração da caderneta de poupança.
A correção monetária, por sua vez deverá ser calculada com base no IPCA-E.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
INTERESSADO/APELADO:
JUDITE DOS SANTOS BORGES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Tratam-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Guarantã do Norte, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca daquela cidade, que julgou procedentes os pedidos elencados na Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais Causados em Acidente de Trânsito n° 0002099-39.2013.8.11.0087, movida por Judite dos Santos Borges.
Ressai dos autos, que a ora Apelada Judite dos Santos Borges ajuizou ação de reparação de danos em decorrência de acidente automobilístico ocorrido em 19/08/2013, na Avenida Pioneiro José Nelson Coutinho no Município de Guarantã do Norte que vitimou fatalmente seu filho Ariel dos Santos Borges com 19 (dezenove) anos na época.
Alegou que o acidente foi causado por um caminhão Pipa pertencente ao ente municipal, que invadiu a via preferencial na qual trafegava seu filho, dando causa à colisão.
O ato sentencial condenou o Município de Guarantã do Norte a: pagar a quantia de R$ 150.00,00 (cento e cinquenta mil reais), para a Autora, a título de dano moral em decorrência da morte do seu filho, acrescidos de juros mensais de 1,0%, corrigido monetariamente pelo INPC, ambos a partir do evento danoso; pagar à quantia de R$ 9.465,65, para a requerente, a título de dano material, acrescidos de juros mensais de 1%, corrigido monetariamente pelo INPC, ambos a partir do desembolso; pagar à título de pensão mensal vitalícia, para a requerente, originário do falecimento de Ariel dos Santos - 2/3 do que recebia a título de salário até os vinte e cinco anos de idade correspondente hoje a R$ 618,42 e, após, 1/3 do que recebia a título de salário, no valor de R$ 318,58, até a idade em que completaria, se vivo fosse, 70 anos de idade (ante a nova expectativa de vida da população brasileira)
Ademais, condenou o Apelante a pagar as custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (fls121/123).
Em suas razões o Apelante alega preliminarmente o cerceamento de defesa, tendo em vista que o juízo a quo promoveu o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas pelos requerentes.
No mérito, assevera a ausência de responsabilidade civil do município em relação ao acidente, ausência de nexo de causalidade visto que não contribui para o acidente ocorrido, pugna pelo reconhecimento de culpa exclusiva da vítima. Afiança que não restou comprovado nos autos que a vítima exercia qualquer trabalho remunerado, de forma que a sentença deve ser retificada no que tange ao pensionamento mensal.
Alternativamente pleiteia que os valores arbitrados na condenação sejam minorados (fls. 124/147).
A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença objurgada (fls. 151/159).
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (fls. 168/169).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, tratam-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Guarantã do Norte, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca daquela cidade, que julgou procedentes os pedidos elencados na Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais Causados em Acidente de Trânsito n° 0002099-39.2013.8.11.0087, movida por Judite dos Santos Borges.
Ressai dos autos que em 19/08/2013, por volta das 07h58min, o Senhor Ariel dos Santos Borges (filho da Apelada) trafegava com sua motocicleta pela Avenida Pioneiro José Nelson Coutinho, quando na intersecção com a Rua das Margaridas esse veio a se envolver em acidente de transito tipo abalroamento com um caminhão Pipa, que trafegava pela referida rua no sentido bairro Aeroporto e efetuava manobra a esquerda para adentrar na avenida, originando assim o acidente, que resultou em ferimentos graves (Boletim de Acidente fl. 42).
Socorrido, Ariel dos Santos Borges foi levado ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário, com hipótese diagnóstica de Poli Traumatismo, e Trauma Crânio Encefálico (Ficha de Atendimento fl. 51), falecendo no mesmo dia da ocorrência às 09h45min.
Pois bem. É incontroverso que a responsabilidade do ente público deve ser analisada sob a égide da responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
O Código Civil de 2002 adotou como regra a responsabilidade subjetiva (art. 186 c/c 927), mas consagrou, concomitantemente, a teoria do risco e responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público, disciplinada no art. 43, em consonância com o que preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição de 1988, que proclama a responsabilidade civil objetiva da Administração. Confira-se:
Código Civil de 2002
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.
O exame dos dispositivos revela que se estabeleceu, para todas as atividades estatais e seus desmembramentos administrativos, a obrigação de indenizar o dano causado a terceiro, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão.
Firmou-se, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 17. ed., p. 558).
Não obstante a responsabilidade objetiva do ente público, independentemente de prova de culpa, a doutrina estabelece três pressupostos para a sua configuração, quais sejam, a ação ou omissão estatal, o nexo causal e o dano.
Logo, nos casos de responsabilidade objetiva, necessário que as vítimas comprovem a existência do dano, bem como o nexo causal, existente entre o dano e a conduta perpetrada pelo agente.
Nesse sentido, o ato sentencial foi assertivo. Destaca-se:
O requerido não nega a ocorrência do fato veiculado na inicial, mas apresenta diversas teses entre as quais imputam a culpa exclusiva pelo acidente causado à conduta imprudente do falecido.
Com efeito, vejamos as teses arguidas pelo réu.
Inicialmente, sustenta a culpa exclusiva da vítima já que este teria invadido uma parte da pista, onde a transposição de faixa era proibida, vindo a colidir com o veículo conduzido pelo motorista do requerido.
Dá análise do documento carreado às folhas 42, restou descartada o excesso de velocidade dos veículos como fator principal para o acontecimento, porém, houve reconhecimento de que o motorista do requerido a fim de efetuar manobra a esquerda adentrou à avenida originando o acidente.
Pelo documento produzido, destaca-se que o motorista da requerida adentrou à avenida e deu causa ao acidente, posto que o falecido conduzia sua motocicleta dentro da normalidade e em sua pista de rodagem.
Portanto, diante do contexto probatório coligido, não há sustância fática para abrigar a existência da culpa exclusiva da vítima e evadir-se da seara da responsabilidade civil.
A propósito, pelo rigor técnico, não há também culpa concorrente já que para a verificação desta, é indispensável que, paralelamente à conduta do agente causador do dano, haja uma conduta culposa da vítima, de modo que o evento danoso decorre do comportamento culposo de ambos.
Para a caracterização da responsabilidade civil extracontratual, é preciso a demonstração da conduta (esta atestada pela ação do requerido – colisão do veículo em que a vítima estava), dano (falecimento da vítima) e nexo causal (relação lógica entre a ação e o dano – colisão + falecimento). A culpa aqui fica, por ora, dispensada ante a aplicação da responsabilidade objetiva do município.
Diante disso, como corolário nas relações de trânsito, decorre o princípio da confiança segundo o qual cada um dos envolvidos no tráfego pode esperar dos demais conduta adequada às regras e cautelas de todos exigidas. Por força desse princípio, os pedestres e os passageiros podem, legitimamente, esperar que o motorista respeite os deveres decorrentes da legislação de trânsito.
Portanto, do cotejo de todo o arcabouço processual, não restam dúvidas acerca do acolhimento parcial do pedido de ressarcimento pelos danos morais e materiais sofridos pela Autora, sobejando para apreciação tão-só a fixação pecuniária.
No que tange ao quantum indenizável, a melhor jurisprudência e a doutrina de escol orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.
Deve-se observar que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza.
Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.
A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.
Destaca-se que o valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. É nesse sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEVIDA – QUANTUM REDUZIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - PENSÃO MENSAL DEVIDA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA RETIFICADOS - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
A pessoa jurídica prestadora de serviço público responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de exercício de sua atividade, conforme descrito no art. 37, §6º, da CF.
Os danos materiais devidamente comprovados devem ser pagos por quem deu causa ao acidente de trânsito, no caso, o Estado. É inequívoco que a pessoa que tem a sua integridade física atingida por ato ilícito de outra sofre abalo psíquico, passível de indenização por dano moral.
Na falta de critérios objetivos no sistema jurídico legal, o valor do quantum indenizatório deve observar a atividade, condição social e econômica do ofendido, bem como a capacidade do ofensor suportar o encargo, sem dar azo a enriquecimento sem causa.
Com essas premissas, e considerando, ainda o prudente arbítrio do julgador e a impossibilidade de a dor moral constituir-se em enriquecimento do beneficiário, levando à desestabilidade financeira do causador do dano, impõe-se a redução do valor fixado a título de dano moral no caso dos autos.
A qualidade jurídica de dependente é condição para integrar a relação jurídica de proteção para fazer jus ao benefício da pensão por morte, sendo aplicável a legislação vigente ao tempo do óbito do instituidor.
(N.U 0005317-58.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020).
Assim, entendo que o valor fixado na sentença, a título de indenização por danos morais deve ser minorado para R$ 100.00,00 (cem mil) reais, por se mostrar, dada a capacidade econômica do Réu, mais razoável e proporcional para compensar os danos sofridos, e para garantir o caráter repressivo e pedagógico ao causador do prejuízo.
Noutro giro, o ato sentencial merece ratificação quanto a condenação do Município no que tange ao pagamento de pensionamento mensal, visto que não deve ser concedida a pensão mensal a favor do ascendente quando não há provas da dependência econômica relacionada à vítima (art.333, I, CPC), e na hipótese do falecido não possuir vínculo empregatício formal comprovado nos autos.
A propósito:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – MORTE DE PRESO EM PRESÍDIO ESTATAL PROVOCADA POR OUTROS DETENTOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE VIGILÂNCIA – CONDENAÇÃO POR DANO MORAL AO FILHO MENOR E À MÃE DA VÍTIMA – MANUTENÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – DANO MATERIAL – PENSIONAMENTO – FILHO MENOR À ÉPOCA DOS FATOS – CABIMENTO – 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA – GENITORA DA VÍTIMA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – INDEVIDO – READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RE Nº 870947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – A responsabilidade civil do Estado por morte de preso sob sua custódia é objetiva, a teor do art. 37, § 6º, da CF/88.
2 - Presente o nexo de causalidade apto a fundamentar responsabilidade do Estado, pois a morte do genitor/filho dos Autores no interior do presídio em que se encontrava segregado revela o descumprimento do comando constitucional que assegura aos presos a integridade física e moral (art. 5º, XLIX, da CF) e, assim, impõe ao Estado o dever de vigilância constante e eficiente dos seus detentos.
3 – O valor fixado para fins de indenização deve observar o princípio da razoabilidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva, além de levar em conta a intensidade da ofensa. O montante indenizatório deve ser majorado para o valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para cada Autor.
4 – O pagamento de pensão em casos de indenizações vindicadas em decorrência de homicídio, ainda que culposo, somente se afigura cabível para aqueles a quem a vítima tinha obrigação de prestar alimentos, nos termos do art. 948 do Código Civil.
5 – É inolvidável a dependência econômica do descendente em relação ao ascendente e do dever deste de prover a subsistência daquele, sendo, consequentemente, devida reparação por danos materiais ao filho menor, pela morte de seu genitor, no interior da unidade prisional em que se encontrava segregado, independentemente da comprovação de que ele contribuía para o sustento do menor à época.
6 – Não havendo comprovação nos autos de que a genitora da vítima dependia economicamente deste, não há razão para que o Estado assuma a responsabilidade de entregar-lhe uma pensão a título alimentar.
7 – Quanto a atualização dos valores, por se tratar de matéria de ordem pública, procedo a sua readequação, de ofício, nos termos do que foi decidido no julgamento do RE nº 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, a fim de aplicar, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.
(N.U 0002946-14.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020).
REEXAME NECESSARIO E RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. QUEDA DE BICICLETA. INADEQUAÇÃO DA VIA PUBLICA. TRAUMATISMO CRANIO ENCEFALICO. COMPLICAÇÕES. MORTE DO MARIDO E PAI DOS REQUERENTES. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICIPIO CONFIGURADA. DANO MORAL DEVIDO. VALOR ADEQUADO E RAZOAVEL. PENSAO POR MORTE INDEVIDA. DESPESAS COM FUNERAL – REFORMADO IA PEJUS. ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME TEMA 810/STF. HONORARIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. De acordo com o artigo primeiro do Decreto 20.910/1932 o prazo prescricional para ingressar com ação contra Fazenda Pública é de cinco anos, e a prescrição não está caracterizada na hipótese.
2. Ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).
3. O conjunto fático-probatório demonstra que o falecimento do marido/pai das partes autoras ocorreu por culpa do ente público que falhou no seu dever de conservação e manutenção da via pública, na qual ocorreu o acidente narrado nos autos, impondo-se a ele o dever de indenizar os danos dele decorrentes (artigos 186 do CC, e 37, §6° CF).
4. O valor fixado a título de danos morais mostra-se condizente com os transtornos advindos da situação, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta, ainda, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica dos lesados e a repercussão do dano.
5. A pensão mensal a favor da viúva não merece prosperar, a uma porque não há provas da dependência econômica relacionada a vítima (art.333, I, CPC), e a duas porque o falecido não possuía vínculo empregatício.
6. Aplica-se ao caso a Súmula 45 do STJ: "No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública, sob pena de incorrermos em reformado ia pejus". Sendo assim, a manutenção do indeferimento da indenização dos gastos com funeral.
7. Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810), com suas eventuais modulações de efeitos.
8. Honorários advocatícios majorados devido a fase recursal (artigo 85, § 11 do CPC). (N.U 0000898-55.2013.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020) (Grifos acrescidos).
Ademais, mantenho inalterada a fixação de indenização por danos materiais, devidamente comprovados às fls. 63/65.
Da remessa necessária
No que tange a remessa necessária, devo elucidar que a sentença merece retificação quanto a correção monetária e juros aplicáveis ao caso em comento.
Isto porque o Supremo Tribunal Federal certificou, em 31/03/2020, o trânsito em julgado, ocorrido em 03/03/2020, do acórdão de mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case RE nº 870947, do respectivo Tema 810. Assim, consoante às determinações do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, no tocante a correção monetária, as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, se sujeita aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
Consigno ainda que a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Por sua vez os juros fluem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).
Com esses fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Município de Guarantã do Norte para retificar a sentença e excluir a condenação a pensão mensal vitalícia e para fixar a indenização por danos morais em R$ 100.00,00 (cem mil) reais.
Na remessa necessária, retifico em parte a sentença para determinar que, no que tange a condenação por danos morais, os juros de mora observem que no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009 deverão ser correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; e no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros de mora devem observar o índice de remuneração da caderneta de poupança.
A correção monetária, por sua vez deverá ser calculada com base no IPCA-E.
Consigno ainda que os juros fluem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incidirá desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR